Tribunal: TJSP
Processo: 0031791-76.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - Reintegração de posse cumulada com cobrança – CPTM - Autorização de uso descumprida – Recusa da ré a desocupar o bem ao término do prazo concedido – Revogação do ato administrativo – Possibilidade – Natureza precária – Débitos pendentes não comprovados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031791-76.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, é apelado SL
BRASIL COMÉRCIO E PUBLICIDADE ME.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0031791-76.2010.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° Apelação no 0031791-76.2010.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
(10a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM
Apelado:
SL BRASIL COMÉRCIO E PUBLICIDADE LTDA - ME
Voto no 21727
APELAÇÃO - Reintegração de posse cumulada com cobrança
CPTM - Autorização de uso descumprida Recusa da ré a
desocupar o bem ao término do prazo concedido Revogação
do ato administrativo Possibilidade Natureza precária
Débitos pendentes não comprovados Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de Reintegração de Posse, cumulada com
cobrança,
proposta
pela
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS - CPTM, em face de SL BRASIL COMÉRCIO E
PUBLICIDADE LTDA ME, objetivando a retomada de área localizada na Estação
Ferroviária da Lapa linha 7 Rubi, tendo em vista a revogação da autorização de
uso, bem como o pagamento dos valores devidos.
A sentença de fls. 182/183 julgou procedente o pedido para
decretar a reintegração de posse da Autora. Diante da sucumbência da Ré,
condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários

Apelação Cível no 0031791-76.2010.8.26.0053 - São Paulo
advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
Recorre
a
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS CPTM para que se complemente a sentença, que deixou de
analisar o pedido de indenização pelos danos materiais (fls. 197/202).
Recurso tempestivo e com preparo.
Ausente contrarrazões (fl. 232).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS CPTM ajuizou a presente ação pretendendo a retomada de
área situada na Estação Ferroviária da Lapa
linha 7
Rubi, destinada à
exploração comercial, então objeto de autorização de uso, bem como o pagamento
dos valores devidos. Segundo a Companhia, foi celebrado com a Ré as Autorizações
de Uso nos E.0118.05.10, E0118-F.05.10, E.0118-D.05.10, E.0118-B.05.10, E.0118-
E.05.10, E.0118-C.05.10 e E.0118-A.05.10, com vigência entre 13.05.2010 a
10.08.2010, mediante o pagamento de contraprestações mensais (fls. 20/40).
Embora notificada para desocupar o imóvel após o termo final fixado no ato
administrativo, a Ré se manteve inerte (fls. 41/47).
A liminar de reintegração de posse foi cumprida em
22.08.2011 (fl. 122), seguindo-se a sentença de procedência, todavia, omissa em

Apelação Cível no 0031791-76.2010.8.26.0053 - São Paulo
relação os valores pendentes de pagamento.
Não se olvida da possibilidade de cumulação de condenação em
perdas e danos ao pedido possessório (artigo 555, inciso I, CPC), desde que
devidamente comprovados, o que não é o caso dos autos.
A Companhia Autora juntou tabela em que discrimina o número
das autorizações de uso, os valores recebidos da empresa a título de
contraprestação/caução e os valores a pagar, totalizando R$35.406,25 (fl. 190).
Em sede de Apelação, trouxe novas planilhas que indicam que tais débitos são
compostos pela contraprestação mensal e energia elétrica (fls. 207/213).
Analisando as respectivas tabelas, verifica-se que, no período
entre o termo final da autorização de uso e o cumprimento da reintegração de
posse, a empresa não deixou de pagar a contraprestação, de modo que o saldo
remanescente consiste em energia elétrica.
Contudo, não foram trazidos aos autos quaisquer contas de luz
que comprovam os valores cobrados, não sendo bastante a mera indicação do
numerário.
Sendo assim, tendo em vista que a Autora não se desincumbiu
do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, de rigor a manutenção
da improcedência do pedido.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença.

Apelação Cível no 0031791-76.2010.8.26.0053 - São Paulo
Ana Liarte
Relatora